Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-16.2023.8.11.0077
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000766-16.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 921.752.101-97 (RECORRIDO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 – REVOGAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL – REFLEXOS INDEVIDOS DO PISO NACIONAL EM DEMAIS VERBAS – TEMA N.o 911 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.

Todavia, com o advento da EC n.o 108/2020 e com a revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020, o parâmetro exigido pelo parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério deixou de existir no ordenamento jurídico. Além disso, de acordo com o tema n.o 911 do STJ, ainda que considerado o valor do piso nacional, é impertinente a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de ação de cobrança proposta por SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO, em face do MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, objetivando o recebimento de diferenças de verbas salariais do período em que ocorreu o pagamento abaixo do piso da categoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Município ao pagamento da diferença salarial do pagamento inferior ao piso salarial da categoria e correção monetária, vejamos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.”

A Recorrente MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE interpôs Recurso, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Em contrarrazões, a parte Recorrida manifestou pelo improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024